Tribunal: TJSP
Processo: 1002750-78.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Aquisição de aparelho celular. Vício oculto verificado. Ausência de providência da requerida nos termos do art. 12, § 3o, do CDC. Ausência de requerimento de provas pela ré. Encargo processual que lhe incumbia, independentemente da inversão do ônus da prova. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.